Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005221-32.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Aislan Alef Vieira Neves
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aislan Alef Vieira Neves, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em decisão proferida no dia 5.12.2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Afirma que a denúncia foi recebida no dia 26.2.2020 e, após a citação de todos os denunciados e a apresentação das respostas à acusação, a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 1o.9.2020, porém, o ato foi redesignado para o dia 1o.10.2020.
Realizada a audiência, as partes foram intimadas para se manifestarem nos termos do art. 402 do CPP, oportunidade em que a acusação requereu a oitiva de duas testemunhas, os delegados de polícia que conduziram a investigação, ambos já de conhecimento da acusação desde a instauração do processo.
O pedido ministerial foi atendido pelo juízo a quo, motivo pelo qual se realizou nova audiência no dia 16.12.2020, finalizando-se a instrução e abrindo prazo para as partes apresentarem suas alegações finais.
Apesar de o caderno processual ter sido enviado para a acusação no dia 18.12.2020, as alegações finais ministeriais foram juntadas somente em 25.1.2021.
Após a apresentação das derradeiras alegações por todos os réus, os autos foram conclusos para sentença no dia 5.3.2021.
No entanto, não cumprida determinação judicial anterior que solicitava cópias da identificação dos réus, o magistrado converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício o sistema prisional do Estado de Mato Grosso, com prazo de resposta de 10 dias.
Contudo, ressalta que a solicitação judicial não foi até o momento atendida e o feito aguarda sem previsão para a conclusão, especialmente porque “retornando a resposta do ofício, antes de sentenciar o processo, terá nova abertura de prazo para as partes ratificarem ou retificarem as alegações finais, o que demandará, no mínimo, mais 10 dias, isso após a resposta do sistema prisional”.
Diante desse quadro fático sustenta que, apesar de encerrada a fase instrutória, ocorre no caso excesso de prazo para a conclusão do processo, de modo que está superada a súmula n. 52 do STJ.
Por fim, adverte que “embora o paciente esteja oculto é certo que o decreto de prisão cerceia sua liberdade de ir e vir, bem como também é de notório conhecimento que réus foragidos podem ter ordens de prisões revogadas, quando forem ilegais”.
Com essas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade plena até o julgamento do writ, com a revogação da prisão preventiva, ainda que de forma precária, expedindo-se o necessário.
No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão do favorecido em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do processo, revogando-se a custódia preventiva de forma definitiva (Id. 81526450).
A impetração veio acompanhada da documentação pertinente.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
De acordo com as informações colacionadas à impetração, apesar de não se encontrar custodiado, o paciente encontra-se com a prisão preventiva decretada em seu desfavor desde 5.12.2019, em razão de fatos descortinados no âmbito da denominada “Operação Reditus”, organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).
O impetrante relata que a denúncia foi recebida no dia 26.2.2020, os acusados foram devidamente citados, apresentaram resposta à acusação, e, negada a absolvição sumária, iniciou-se a instrução processual.
Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 1o.9.2020, oportunidade em que somente os réus foram interrogados, já que as partes não arrolaram testemunhas.
No entanto, assevera que na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a oitiva dos delegados de polícia que conduziram as investigações, testemunhas que já eram conhecidas desde a fase policial, o que demandou a realização de nova audiência, atrasando o curso processual.
Acrescenta que, encerrada a instrução, após a apresentação das alegações finais pelas partes, o magistrado singular converteu o julgamento em diligência para que fosse cumprida determinação judicial anterior referente a expedição de ofício ao sistema prisional para o encaminhamento de cópias das identificações pessoais dos réus, de modo que afirma que até o momento não foi preferida a sentença em razão da desídia do juízo na condução dos atos processuais.
Entretanto, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, é de meu conhecimento, por ser o relator prevento para o exame das ações referentes à denominada “Operação Reditus”, que o feito de origem se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual.
Inclusive, no caso da ação penal relativa ao paciente, consta que foram denunciadas diversas pessoas que se encontram segregadas em outra Comarca, demandando a remessa de cartas precatórias para a efetivação das citações e demais comunicações.
Ademais, convém ressaltar que a instrução probatória já se encerrou e que o feito aguarda unicamente a juntada da documentação requerida pelo magistrado ao sistema prisional para a prolação da sentença, o que permite concluir que logo terá um desfecho.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator